Tribunal: TJSP
Processo: 1063163-45.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Abaulamento discal – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo concausal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à juntada do laudo pericial, como fixado em primeiro grau e diante da ausência de recurso do segurado – Processo que não se

Ementa:
Auxílio-acidente – Abaulamento discal – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo concausal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à juntada do laudo pericial, como fixado em primeiro grau e diante da ausência de recurso do segurado – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 862), pois não houve a prévia concessão de auxílio-doença na esfera administrativa.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão fixados na liquidação.

Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARLOS ALBERTO DAS DORES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
2
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Carlos Alberto das Dores
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.032.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Abaulamento discal Laudo pericial
dando conta da redução parcial e permanente da
capacidade laborativa do autor
Nexo concausal
devidamente
comprovado

Direito
ao
benefício
corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à juntada do laudo
pericial, como fixado em primeiro grau e diante da
ausência de recurso do segurado Processo que não se
submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do
benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-
SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 862), pois não houve a prévia concessão
de auxílio-doença na esfera administrativa.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão fixados na
liquidação.
Reexame necessário parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que
deferiu ao autor auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o mencionado benefício, a partir
do dia seguinte à juntada do laudo pericial, acrescido de abono anual, observando-se
o processo de reabilitação profissional, juros moratórios (incidentes a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
3
termo inicial decrescentemente, mês a mês) nos termos da Lei no 11.960/09,
correção monetária pelo INPC, observando-se o decidido pelo STF no Tema 810,
além da honorária advocatícia a ser fixada em liquidação.
Não houve a interposição de recurso voluntário. A D.
Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo
no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
4
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso
obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de atendente, foi acometido por
males na coluna e varizes nos membros inferiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Não constam dos autos CAT emitida, nem a concessão de
qualquer benefício.
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
abaulamento discal, que foi agravado pelo labor e reduz sua capacidade laborativa
de forma parcial e definitiva. O expert também constatou que o segurado é portador
de varizes nos membros inferiores, mas que não têm relação com o trabalho (fls.
65/81).
Constatou no exame físico:
COLUNA CERVICAL
Eixo vertebral apresentando retificação da
lordose fisiológica.
Ausência de cicatrizes, flogismos, edemas,
hipertrofias ou atrofias.
Presença
de
contratura
da
musculatura
paravertebral com o emprego das manobras habituais, com dor à
digitopressão.
Movimentos de flexão, extensão, rotação lateral
direita e esquerda encontram-se dolorosos e limitados em grau
médio.
COLUNA LOMBAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
5
Eixo vertebral apresentando retificação da
lordose fisiológica.
Ausência de cicatrizes, flogismos, edemas,
hipertrofias ou atrofias.
Presença
de
contratura
da
musculatura
paravertebral com o emprego das manobras habituais, com dor à
digitopressão.
Movimentos de flexão, extensão, rotação lateral
direita e esquerda encontram-se dolorosos e limitados em grau
médio.
Manobra Laségue: positiva.
Manobra Bragard: positiva.
Manobra Wasserman: positiva (fls. 68/69 o
destaque consta do original).
Por fim, observou:
Desta forma, concluímos que o autor apresenta
alterações da anatomia e fisiologia da coluna cervical e lombar,
desencadeadas-agravadas pela atividade laborativa, que a
incapacitam para o exercício de suas atividades laborativas,
porém não a de outra de menor nível de complexidade. O quadro
de varizes dos membros superiores não guarda relação com a
atividade laborativa, pois o trabalho sentado não é fator de risco
(alteração bilateral) (fls. 74).
O louvado apresentou esclarecimentos às fls. 118/119,
ratificando o laudo apresentado.
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
6
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. no 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT no
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. no 283.231,
1a Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. no 303.794, rel. Juiz
Caetano Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
7
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
O nexo concausal foi devidamente demonstrado pela
conclusão pericial.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentária, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
8
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. no 198.580,
5a Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível no 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Fica afastada a determinação contida na r. decisão monocrática
no tocante à submissão do obreiro à reabilitação profissional, eis que tal
procedimento é incompatível com o benefício concedido, bem como porque se
reconheceu a possibilidade de se desempenhar a mesma tarefa, embora com maior
esforço.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97), cujo termo inicial é aquele da r. sentença, ou seja, o
dia seguinte à juntada do laudo pericial (12.03.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
9
Cumpre destacar que o caso dos autos não se relaciona com a
matéria relativa à fixação do termo inicial afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Tratando-se, aqui, de termo inicial fixado na data da juntada
do laudo pericial, sem que tenha ocorrido prévio auxílio-doença concedido, tem-se
que a hipótese ora em julgamento não estaria abarcada pelo que vier a ser decidido
nos referidos recursos especiais.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pela mesma patologia aqui diagnosticada.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum. Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
10
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observe-se que a autarquia-ré é isenta do pagamento
de custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no
11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1063163-45.2018.8.26.0053 -Voto no 18.032 (acr)
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo, no mais, a r. sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)